Tribunal: STF
Processo: ARE 1488860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Priscilla Maria Silva dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ACUSADA QUE NEGOU A PRÁTICA DO DELITO – PROVAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – APELANTE PRESA EM FLAGRANTE NA POSSE DE 02 (DUAS) VARIEDADES DE DROGAS – MACONHA E COCAÍNA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DELITIVA POR PARTE DA RÉ - VERBOS NUCLEARES – “TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO” - DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, QUE AUSENTE PROVA DE MÁ -FÉ POSSUEM CREDIBILIDADE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO NO CASO EM TELA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PEDIDO, ALTERNATIVO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE OUTROS OBJETOS LIGADOS AO TRÁFICO, COMO 03 BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLO DE PLÁSTICO FILME E POTE DE CREATINA – APELANTE DECLAROU NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL NÃO SER USUÁRIA – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO - O FATO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMPROVADA - CONFIGURADA A DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – NÃO INCIDÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 28, DA LEI N.º 11.343/2006 - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CÁLCULO DA PENA BEM OPERADO - APENAMENTO DEFINITIVO FIXADO NA ORIGEM QUE PERMANECE INALTERADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido transcrevo:



    “A acusada, na fase inquisitiva e em juízo, foi interrogada e disse que não cometeu o crime que ora lhe é imputado, declarando o seguinte: 



    ‘(...) que estava na casa da sua mãe quando um amigo da sua filha adentrou na sua residência e pegou a bicicleta dele que estava guardada. Disse que instantes após, policiais chegaram na sua casa, afirmando que ela tinha droga, oportunidade em que abriu a porta e permitiu a entrada dos policiais. Afirmou que os policiais encontraram entorpecentes em sua residência e começaram a questioná-la sobre o que ela fazia. Disse que não pegaram nenhuma droga em seu poder. Negou a propriedade das drogas, asseverando que não usa drogas, muito menos bebidas alcoólicas. Destacou que não foi ouvida na delegacia, isso porque o delegado desferiu dois tapas na sua cara e a chamou de vagabunda (...).’



    Foi inquirido em juízo também o policial Marcos Roberto Brasil de Menezes, o qual participou da ocorrência, relatando que: 



    ‘recebeu uma informação de que estava sendo realizado um movimento de tráfico de drogas em uma rua no Agamenon, na qual um homem estava realizando o comércio de drogas. Diante disso, deslocou-se ao local, oportunidade em que recebeu a informação de que o mencionado indivíduo havia entrado em uma casa que ficava no pavimento superior. Assim, foi verificar isso, instante em que percebeu que a casa possuía um andar, sendo que a denunciada morava no andar superior e a genitora na casa de baixo. Ressaltou que solicitou a uma pessoa que estava na parte de baixo da casa autorização para adentrar na residência, oportunidade em que esta anuiu. Visto isso, no interior da casa, encontraram a denunciada, sendo as drogas localizadas na parte de cima da residência. Disse que encontrou maconha e cocaína no interior da residência da denunciada, tendo esta afirmado que um indivíduo havia deixado a droga no local para que ela guardasse (...)’. 



    O policial André Luiz Paulo dos Santos, também contou os detalhes perante o juízo e declarou que:



    ‘estava em serviço quando deslocou-se até a casa da denunciada, em virtude de informações recebidas que havia a comercialização de drogas. Disse que no interior da residência foi encontrado maconha, além de diversas balanças de precisão. Afirmou que a denunciada morava na parte de cima da casa, local em que, no guarda-roupa, foram encontrados os entorpecentes. Asseverou que abordou a denunciada na porta de casa, instante em que percebeu que esta estava em poder de drogas. Após isso, dirigiu-se para o interior da residência e constatou mais entorpecentes. Afirmou que a denunciada disse que alguém havia deixado na sua casa, mas que não era a proprietária (...).’ 



    Ora, o acervo probatório não deixa dúvidas. Ao contrário, mostra-se esclarecedor e consistente. 



    Ambos os policiais foram enfáticos e precisos ao relatar todo o ocorrido, inclusive no dia dos fatos, os agentes receberam a informação de que a acusada estaria realizando o comércio da droga. 



    Diante da denúncia, os policiais foram averiguar a procedência da denúncia anônima, tendo adentrado no interior da casa e procederam uma busca, tendo sido apreendido o material entorpecente, as três balanças de precisão, o rolo de plástico filme e o pote de creatina. 



    Com efeito, cotejando a prova obtida na fase policial com a colhida na instrução criminal, resta evidente que a ré numa tentativa desesperada de defender-se, nega a verdade. 



    Entretanto, o que de fato foi provado é que a ré foi presa em flagrante mantendo em depósito maconha, cocaína, balança de precisão e invólucros normalmente utilizados para beneficiamento da droga, não havendo como acolher a tese de absolvição defensiva. 



    Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após compromisso e sem contradita da parte apelante. 



    Verificado o depoimento em harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção em prejudicar a acusada, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade das suas palavras. 



    Como se viu, são firmes e coerentes os depoimentos dos policiais, demonstrando que a alegação sustentada pela defesa técnica se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório, não merecendo prosperar, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova. 



    Ressalte-se que, consoante doutrina e jurisprudência dominantes, não há qualquer restrição ao depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, especialmente quando compromissados e prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando inexiste prova de que estejam faltando com a verdade. 



    O fato de as testemunhas serem os policiais que efetivaram a prisão em flagrante da ré não ilide a validade das suas declarações, mormente quando, colhidas estas em Juízo, mostram-se elas em consonância com outros elementos de prova e nem de longe evidenciam algum interesse em acusar um inocente. 



    Sendo assim, o depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nestes autos –, deve merecer crédito. Já decidiu o STF que é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. 



    Além disso, a jurisprudência desta colenda Câmara vem dando credibilidade ao testemunho dos policiais, notadamente quando estão em harmonia com o conjunto probatório produzido, tal como se sucedeu in casu:” (e-doc. 15, fl. 03-4)



    Não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema n° 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    Entretanto, no caso concreto, segundo consta do acórdão impugnado, o ingresso no domicílio se deu com autorização da genitora da investigada, que reside no imóvel, tendo sido apreendido o material entorpecente, três balanças de precisão, um rolo de plástico filme e um pote de creatina, razão pela qual não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1467273 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente